Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-89.2011.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000246-89.2011.8.11.0046

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (APELANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELADO), RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 029.558.491-20 (ADVOGADO), DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO - CPF: 953.930.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ASSISTENTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - PROVA DA AUTORA – TURBAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A demonstração por parte da autora de suposta turbação praticada gera a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que
que nos autos da ação de manutenção de posse movida em face da Agropecuária Condor Ltda. – ME, julgou improcedente os pedidos iniciais, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo que a Fazenda Mucuri compõe a área maior denominada Fazenda Montana, e que a recorrente recolhe todos os tributos devidos ao imóvel, bem como as notas fiscais e os contratos de prestações de serviços demonstram o exercício da posse há mais de 20 (vinte) anos, de forma contínua, atendendo a função social da propriedade e a preservação do meio ambiente.

Segue defendendo que a posse da Fazenda já foi reconhecida nos processos de reintegração de posse no. 2068-21.2008.8.11.0046 e no. 237-59.2013.8.11.0046, movidos em face da apelada. Salienta que a área do imóvel é georrefenciada, de modo que a posse é exercida dentro dos limites da área total descritas nas matrículas das Fazendas Mucuri, Canjarana e Angico, com total de 7.617,5309hectares.

Aduz que comprovou os requisitos para manutenção da posse do bem, diante da turbação causada pelos prepostos da apelada, a data e a continuação da posse pela recorrente, bem como a ausência de demonstração de exercício da posse da apelada.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 70452039) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO DEVESA CINTRA, OAB/MT 14230-A

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Cinge-se dos autos que a Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – Me ingressou com ação de manutenção de posse contra a Agropecuária Condor Ltda. – ME, alegando ser legítima proprietária e possuidora de uma área total de terras de 2.499,9976 há, denominada de “Fazenda Mucuri”. Narrou que a ré invadiu a área e construiu uma casa, molestando sua posse.

A ré apresentou contestação, arguindo as preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa
ad causam
. No mérito, aduz sobre a ausência de comprovação da posse, além da alegação de fraude processual, decorrente da falsidade documental de declaração de ITR. Discute sobre a escritura de permuta entre a Dizan e a Agropecuária Renascer, bem como dos processos referente ao georreferenciamento da área (id. 69421690).

Realizada audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração de posse (id. 69422851)

Após o trâmite processual, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido, e por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, a apelante apresentou recurso de apelação.

Pois bem.
N
ecessário dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da ação de manutenção de posse.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2o, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2o). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado no 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7a Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144 - grifei).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de manutenção de posse deve ser julgada procedente. Explico.

Diante das peculiaridades do caso, em que a recorrente alega ser possuidora e proprietária da área em litígio, há que se destacar a demonstração da cadeia originária do imóvel matriculado sob no. 10.009 do CRI do 1o Oficio da Comarca de Pontes e Lacerda (id. 69418210), oficio 223/DA/94, expedido pela Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários, Instituto de Terras do Mato Grosso – Intermat (id. 69418210), o Título Definitivo do Governo do Estado de Mato Grosso outorgando a propriedade para Iran Grisoste Barbosa (id. 69418210).

Extrai-se dos documentos acima citados, que a recorrente provou ser a legítima possuidora do imóvel desde 2003, conforme consta na escritura pública de compromisso de compra e venda, vejamos:

“Pela Primeira Promitente Permutante AGROPECUÁRIA RENASCER LTDA foi dito que é proprietária da seguinte área: Gleba 2 Triângulos, denominado FAZENDA MUCURI, com área de 2.499,9976has (dois mil, quatrocentos e noventa e nove hectares, noventa e nove ares de setenta e seis centiares), situada no Município de Comodoro, Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso
.” (id. 69418210).

Por outro lado, a apelada na peça de defesa (id. 69421690) tece alegações sobre suposta ocorrência de simulação entre a Dizan e a Agropecuária Renascer no contrato de permuta entre elas realizado, e de forma incidental, assevera sobre suposta falsificação de documentos e a falsidade ideológica praticada pela recorrente.

Entretanto, tais
alegações ultrapassam os limites da ação possessória, vez que a tese sobre a existência defeito do negócio jurídico, qual seja, a simulação, assim como a ocorrência de falsificação de documentos e falsidade ideológica devem ser objeto de manejo de ação própria.

Ressalto que não consta nos autos qualquer decisão reconhecendo a nulidade dos títulos representativos da propriedade da apelante, e por esta razão, deve ser considerado válido para todos os efeitos jurídicos.

Sobre a arguição de falsidade, anoto que neste ponto, andou bem o d. magistrado ao considerar que:

“Nesse viés, não se pode olvidar que os documentos que a parte requerida pretende desconstituir não são meramente declaratórios, visto que caso seja reconhecido a sua falsidade ocorrerá à desconstituição de situação jurídica, circunstância não permitida pelo procedimento arguido conforme supracitado, devendo, portanto, ser atacada por meio de ação judicial própria.

Assim sendo, o pedido nesse sentido deve ser INDEFERIDO”

Saliento ainda que a materialização da posse do apelante também foi confirmada pelas testemunhas presentes na audiência de justificação prévia (id. 69422851), motivo pelo qual se mostra incontroversa. Confira o teor dos depoimentos,
verbis
:

“Juiz: O senhor disse que dentro dessa área de um todo de 13.000 hectares pertencentes à Dizan, tinha essa área de 900ha e um barraco em cima dessa área, é depois o que o senhor fez essa medição lá e tal, é o senhor soube que já essa época era da Dizan?

Testemunha: Certo.

(...)

Juiz: Nessa
época ainda, quando foi feito o poço artesiano, que o senhor foi morar nesse barraco já na área da Dizan
, o senhor Veraniz ainda era vivo:

Testemunha: Vivo.

(...)

Juiz:
E nessa época ainda quando o seu Veraneio ainda era vivo, o pessoal representante da Condor já morava lá embaixo ou não?

Testemunha: Não, eles foram morar a partir de 2008.

Juiz: 2008?

Testemunha:
É quando houve... Eles entraram inclusive nesse barraco que eu morava lá, né? Aí, dali como houve um despejo, né? Eles saíram daquele barraco e foram para outro barraco meu, que eu morava lá em baixo no Veraniz, porque só tinha aquele, não tinha outro lugar para ficar, né?

(..)

Juiz:
Aí, nos estava dizendo... Aí, o senhor saiu em 2008, além desse barraco e da dessa área aberta foi feita alguma coisa a mais pelo senhor? O senhor disse que tinha feito um poço, né?

Testemunha:
Não, foi feito... Um poço artesiano, energia elétrica foi feito ampliou as casas, né? Foi feito chiqueiro do porco, tudo essas coisas.

Juiz: Tudo na época que o senhor morou lá?

Testemunha: Não, é não, quando eu saí, daí entrou outra pessoa, eu saí.

Juiz: Uhum.

Testemunha: Aí entrou o Jacinto que é outro funcionário, né?

Juiz Uhum.

Testemunha: Aí ele começou a ampliar.

(...)

Advogado da autora:
Se a testemunha pode informar, excelência, se quem foi que promoveu o desmatamento dessas 700 ou 900 hectares, se foi mesmo o próprio senhor Gilberto que mandou fazer ou empreitou alguma empresa?

Testemunha:
Ele empreitou alguma empresa, quando eu cheguei já estava pronto o desmatamento
...”.
(Testemunha Luiz Afonso Weschenfelder)

“Juiz: E pelo que eu olhei nos autos e também andei lendo a petição inicial a Dizan diz que é, é, comprou dois lotes, né? Duas fazendas, na verdade área de terra e da agropecuária Renascer e que também do, dos contratos sociais da agropecuária segundo o doutor João Julião você seria um dos representantes como procurador do proprietário, é isso?

Informante: Sim, sou procurador.

(...)

Juiz: Quais áreas foram vendidas para Dizan?

Informante: Foi a Carajana e a Mucuri.

Juiz: Pelo que está nos autos é, é
a empresa requerente fala que essa fazenda Mucuri que foi invadida pelos representantes da agropecuária Condor nas pessoas de Demilson Ferreira Vilela e Almir Carneiro Ferreira (...) no final do ano, em setembro de 2010, o senhor tomou conhecimento desses fatos e como chegou ao seu conhecimento?

Informante:
Eu tomei conhecimento foi em setembro, eles começaram a construir uma casa aí nesse mesmo local . Aí o funcionário da Dizan veio a Comodoro, fez um B.O. e a polícia foi lá e conversou com eles lá, segundo informações deles mesmos, funcionários, que me contou. Depois eles desistiram de continuar construindo, já tinha feito um alicerce lá.

Juiz. Certo.

Informante: Em setembro, aí depois no final do ano, quando o funcionário saiu no recesso de féria, natal e ano novo. Quando ele voltou a casa já estava pronta, no mesmo ano...
Quer dizer, do natal até o começo de janeiro, ali pelo dia 10, a casa já estava pronta. Quer dizer, eles falaram para a polícia que não ia construir e depois continuou e terminou a casa.

(...)

Juiz: Quanto tempo antes da venda para a Dizan a Renascer já era proprietária e possuidora da área?

Informante:
Olha, desde 87 ela já era da família, né? Mas em 94 saiu o título em nome do meu irmão, do Iran, dessa área aí, depois foi incorporada à Renascer.

Juiz: Esse é a propriedade, domínio?

Informante: A propriedade.

Juiz: A posse vocês já tinham?

Informante:
Não, a posse sempre foi nossa. Eu digo nossa, porque é a família toda, eu meus irmão, nos somos 18 entre irmãos e cunhados.

Juiz: Sim, na época da Renascer, ainda?

Informante: É.

Juiz:
E vocês tinham nessa área lá, na fazenda Mucuri vocês tinham alguma benfeitoria feita nessa fazenda Mucuri?

Informante:
Não, tinha estrada que agente abriu, que a área era um todo.

Juiz: Ah.

Informante: A sede que hoje é da Renascer é uma sede que ela valia para todos, né? Então agente abriu as divisas e tinha estradas, agente tem vária estradas.

(...)

Juiz: Então, pela sua explicação, a sede hoje das Fazendas da Dizan, estaria na fazenda na qual?

Informante: Na Cumbaru.

Juiz: Que a Cumbaru que também era da Dizan?

Informante:
É da Dizan, porque ela foi a primeira área que eles compraram foi a Cumbaru.

Juiz:
Essa Cumbaru e essa Mucuri são tudo...

Informante:
Lindeiras.

Juiz: Lindeiras?

Informante: Lindeiras.

Juiz: Não tem nenhum imóvel no meio?

Informante: Não, não tem.

(...)

Advogado da autora:
Excelência, se pode nos informar se quando a Dizan adquiriu essas áreas, se ela promoveu algum desmatamento, e se ele pode informar a que área aproximadamente foi desmata?

(...)

Informante:
A Dizan, assim, que fez o negócio com a Renascer, eles desmataram 900ha, sendo que a maior parte, e uma parte do desmate pega na Cumbaru, onde está a sede hoje, e na Mucuri, que vai até na linha telegráfica.

Advogado da autora:
Se bem característico... Se nessa ocasião também ouve formação de todo o de parte dessa área desmatada? Se foi jogado demente de capim nessa área?

Advogado da autora:
Foi, jogo semente de capim, ele ficou um tempo,, meio mau formado, mas com o tempo não durou muito, porque não colocaram calcário e aí virou capoeira de novo, atualmente não tem capim, tem pouco, tem algumas coisinhas
...”.
(Informante Izildo Grisoste Barbosa)

Vê-se que, durante a audiência de instrução e julgamento houve a colheita da prova oral (id. 69424407), entretanto, verifico que a testemunha Almir Pereira foi ouvida sem o compromisso legal, vez que é parte juntamente com a Agropecuária Condor na ação de manutenção de posse no. 0002068-21.2008.8.11.0046, estando suas declarações destoantes do conjunto fático-probatório, e por esta razão, não deve prevalecer seu depoimento em face das demais provas, diante do poder-dever do magistrado em valorar a prova oral quando se trata de informante, por ser relativo o valor probatório.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OFICIAL DE APOIO JUDICIAL - DESVIO FUNCIONAL - ATRIBUIÇÕES DE ASSESSOR DE JUIZ - NÃO COMPROVAÇÃO -
TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS - VALOR PROBANTE RELATIVO
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A alegação da ocorrência de desvio funcional deve vir acompanhada de elementos probatórios sólidos acerca do desempenho das atribuições do cargo apontado como parâmetro, sob pena de improcedência do pleito indenizatório.

O valor probante dos depoimentos prestados por testemunhas não compromissadas, por serem consideradas interessadas no resultado da lide, é relativo e passível de ser confrontado com os demais elementos probatórios acostados aos autos.”
(TJMG, RAC 1.0024.13.255322-3/001, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Corrêa Junior, j. 06.02.2018 - negritei)

Além disso, consta o registro do boletim de ocorrência no. 1.1030802.2010.1379 (id. 69418213 – pág. 37), bem como o relatório policial narrando sobre o deslocamento da investigadora de polícia até o local e a constatação de “
construção recente de casa em madeira
” (id. 69418213 – pág. 38), tornando evidente que a posse era de fato exercida pela apelante, até a ocorrência da turbação realizada pelos funcionários da apelada.

Sendo assim, entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz
a quo
não andou bem no caso vertente, pois, é de clareza solar que a apelante passou a ter posse justa sobre o imóvel em 2003, sendo turbada pela ré em 05.11.2011 (id. 69418213), não podendo a análise do caso em concreto perpassar a discussão acerca da propriedade do bem.

Portanto, restando comprovada a posse exercida pela autora e a turbação praticada pela ré, não resta outro caminho que não seja reformar a sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse postulada, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, invertendo-se o ônus das custas e despesas processuais, bem como a sucumbencial, conforme consta na sentença, a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de manutenção de posse movida em face da Agropecuária Condor Ltda. – ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, revogou a liminar anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, aduzindo que a Fazenda Mucuri compõe a área maior denominada Fazenda Montana, e que a recorrente recolhe todos os tributos devidos ao imóvel, bem como as notas fiscais e os contratos de prestações de serviços demonstram o exercício da posse há mais de 20 (vinte) anos, de forma contínua, atendendo a função social da propriedade e a preservação do meio ambiente.

Segue defendendo que a posse da Fazenda já foi reconhecida nos processos de reintegração de posse no. 2068-21.2008.8.11.0046 e no. 237- 59.2013.8.11.0046, movidos em face da apelada. Salienta que a área do imóvel é georrefenciada, de modo que a posse é exercida dentro dos limites da área total descritas nas matrículas das Fazendas Mucuri, Canjarana e Angico, com total de 7.617,5309hectares.

Aduz que comprovou os requisitos para manutenção da posse do bem, diante da turbação causada pelos prepostos da apelada, a data e a continuação da posse pela recorrente, bem como a ausência de demonstração de exercício da posse da apelada.

O relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação de reintegração de posse postulada, ante ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC e, consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso não comporta provimento, explico.

Em um primeiro momento é necessário frisar que a demanda em análise tem o cunho possessório, ou seja, as provas e alegações de domínio são irrelevantes aos autos.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes “a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Cumpre destacar, ainda, que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

In casu, os apelantes não comprovaram minimamente a sua posse, somente trouxeram aos autos documentos, quais sejam, escritura pública de compromisso de permuta, matrículas imobiliárias, inúmeras notas fiscais, boletim de ocorrência, declaração de ITR, entre outros.

Todavia, após uma análise detida dos autos, verifiquei que esses documentos não comprovam a sua posse na área em litígio nem o exercício da função social do bem.

A maioria dos documentos, refere-se à “Fazenda Montana” localizada em Sorriso-MT e de outros imóveis de propriedade do apelante, Sr. Gilberto Junqueira, localizados em Sorriso, Sinop, conforme se extrai dos IDs 69421670 e 69421673.

Frise-se que em nenhum documento juntado pelo autor/apelante consta qualquer documento que comprove despesas relacionadas à Fazenda Mucuri (localizada entre os Municípios de Campos de Júlio e Comodoro).

Por outro lado, como bem salientado pelo Magistrado a quo, as provas dos autos comprovam que a apelada, Agropecuária Condor, detinha a posse do imóvel, em questão. Para evitar a tautologia desnecessária, transcrevo trechos da sentença, vejamos:

“No caso sub examine, constato que a demandante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), pois em que pese haver contrato de permuta, os documentos carreados aos autos não comprovam de forma assaz segura à existência de uma relação de fruição entre a afirmação da autora e a área em discussão.

“No caso sub examine, constato que a demandante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), pois em que pese haver contrato de permuta, os documentos carreados aos autos não comprovam de forma assaz segura à existência de uma relação de fruição entre a afirmação da autora e a área em discussão.

a) Declaração de ITR 2010 junto à receita federal (fls. 393/400): Consta pessoa diversa do polo ativo como contribuinte;

b) Comprovantes de posse e benfeitoras (fls. 53/544), conforme se infere dos documentos apresentados cuida-se apenas de proposta para execução, bem como o contrato exibido de prestação de serviço de desmate para a realização de destoca, esta como objeto a fazenda Agrodizan, não comprovando, assim, que os serviços foram realizados no local em discussão na presente rusga. Não obstante isso, as faturas de energia elétrica estão todas com endereço da “Fazenda Montana” (fls. 545/550);

c) Contrato particular de prestação de serviços para perfuração de um poço artesiano (fls. 553/554): Mais uma vez possuindo como endereço a “Fazenda Montana”

d) Comprovantes de pagamentos de consumos mensais de energia elétrica (fls. 561/581): Endereço em nome de “Fazenda Montana”.

e) comprovantes de despesas com maquinários (veículos e equipamentos): Em nenhuma nota fiscal consta que os materiais foram adquiridos especificamente para a Fazenda Mucuri, ao contrário, todas constam como remetente a pessoa física do Sr. Gilberto Junqueira (proprietário de outras fazendas), tendo algumas com endereço de destinatário a cidade de Sinop/MT (fls. 586) e outras de Sorriso/MT (fls. 589, 590, 591, 595, dentre outras);

f) notas fiscais de supermercados (fls. 903/908/909), todas em nome da pessoa física do Sr. Gilberto Junqueira e endereço no munícipio de Sorriso/MT. Ademais, a quantidade de mercadorias não condiz com a realidade fática dos autos trazida pela própria autora, visto que carreado aos documentos inserto na vestibular, a requerente trouxe à colação holerite de apenas 2 (dois) funcionários, sendo um operante do cargo de gerente de produção e outra de cozinheira, o que deixa inserto chegar a conclusão ser as mercadorias alimentares adquiridas exclusivamente para a Fazenda Mucuri, ao passo que não demonstrou a existência de outros funcionários.

g) Comprovante de pagamentos salariais à funcionários (fls. 604/610): Consta apenas 2 holerites (Sr. Jacinto Freitas e Sra. Candida Barboni), possuindo como empregador a pessoa física do Sr. Gilberto Junqueira, o que não comprova que os referidos funcionários foram contratados para laborar na Fazenda Mucuri ou nas outras fazendas de propriedade do Sr. Gilberto.

Somado a isso, no decorrer dos 10 (dez) anos de litígio, em momento algum a requerente juntou imagens do local para corroborar com suas assertivas, comprovando que de fato desfrutava de alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade nos termos em que se exige o artigo 1.196, do CPC ou pelo menos aparência de dono, bem como que possui a posse e cumpriu a função social da área e, consequentemente, realizou as melhorias que a todo o momento fez questão de enfatizar, quais sejam, poço artesiano, energia elétrica, curral, plantações, etc. Ainda, no que tange à prova oral produzida nos autos, nota-se pelo testemunho do Sr. Luiz Afonso Weschenfelder em audiência de justificação, que “as áreas antes pertenciam a Agropecuária Renascer, porquanto, não poderia confirmar se a Renascer exercia a posse e tinha delimitações antes de vender para a Dizan”. Por sua vez, a testemunha João Batista confirmou que “Dizan realizou trabalhos de desmatamento no local, mas não sabe dizer com exatidão se esses trabalhos atingiram o a área que está sendo invadida”. Não obstante isso, a única testemunha olvidada em sede de audiência de instrução e julgamento Sr. Almir Pereira, afirmou que “conhece da posse da agropecuária Condor na fazenda Mucuri desde 1993; que Ildo era sócio do Milton e do Caetano e o Izildo era procurador deles; que a Mucuri teve posse até o fim de 2009, pois no começo existia outro processo que a Dizan entrou em 2009.” Logo, em conjunto de todo o arcabouço probatório, resta cristalino que a autora não comprovou o principal requisito da ação de manutenção da posse, qual seja, a posse da área em litígio, visto que conforme todo o exposto, não há provas contundentes a evidenciar a relação de fruição entre esta que se afirma possuidora e a coisa.

Quanto a prova testemunhal realizada em sede de audiência de justificação, é cediço que somente poder ser valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas, tendo em vista o sistema do livre convencimento.

Desse modo, repita-se, não restaram evidenciados os requisitos legais exigidos para a procedência da ação possessória, não sendo comprovada a posse anterior da parte autora, ausente, assim, o fato constitutivo do seu direito, ônus a si atribuído, e, tendo a parte requerida demonstrado o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a improcedência do pedido é medida imperiosa.”

Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Por esses termos, peço vênia ao relator, mas tenho que a sentença merece ser mantida.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas voto pelo DESPROVIMENTO do recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL O DESPROVEU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 03 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO DEVESA CINTRA-OAB/MT 14230-A

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vênia ao Relator e acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador Dirceu dos Santos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL)

A questão jurídica objeto de controvérsia gira em torno de saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Manutenção de Posse movida pela apelante DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA em desfavor da AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA, sobre área total de terras de 2.499,9976 há, denominada de “Fazenda Mucuri”.

O e. Relator, acompanhado da e. 2a Vogal, deram provimento ao recurso para julgar procedente a ação, enquanto o e. 1o Vogal entendeu que a sentença apelada deu correta solução a demanda, razão pela qual desproveu o recurso.

No caso em exame, entende-se que é mesmo caso de prover o apelo.

É que da análise do conjunto probatório, extrai-se que a apelante conseguiu comprovar que exerce a posse sobre a área litigiosa desde o ano de 2003, época em que firmou Contrato de permuta da área com a Agropecuária Renascer (id 69418210) e desde então está na posse da área.

Ressalta-se que após realização de audiência de justificação realizada em 07-03-2012 (ID 69422851 – PÁG. 38), fora concedida liminar possessória, o que foi objeto de Agravo de Instrumento no 24667/2012, interposto pela ora apelada, mas desprovido pelo Colegiado na sessão de 23-05-2012.

No mais, da instrução do feito se extrai que as testemunhas corroboraram o exercício de posse da apelante, bem assim o esbulho praticado em novembro de 2011, quando funcionários da apelada construíram uma casa de madeira, objeto de constatação pela investigadora de polícia (boletim de ocorrência no 1.1030802.2010.1379 (id. 69418213 – pág. 38).

Neste cenário, como a apelante conseguiu comprovar os requisitos do artigo 561 do CPC, é caso de prover o recurso.

Assim, acompanho o e. Relator para
prover o recurso e julgar procedente a presente Ação de Manutenção de Posse ajuizada por DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022